Tribunal: TJMT
Processo: 1012148-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012148-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012148-77.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PROTELAÇÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de fundamentação de que não se cogita, porque contém fundamentação suficiente e elementos necessários para a sua sustentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC.

Verificada a insistência da parte em pleitear a reanálise de matéria já decidida e descumprido o dever de não criar embaraço a ordem judicial de realização da perícia, bem como ocorrida a advertência prévia, mostra-se devida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012148-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO

AGRAVADO: ALCIDO NILSON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Pereira Viana Neto
de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Alcido Nilson
, indeferiu os embargos de declaração com a condenação do embargante, ora agravante, à multa por litigância de má-fé.

Alega que a oposição dos embargos de declaração foi uma tentativa de que o Juízo se atentasse as decisões saneadoras antes da realização da perícia, porque no seu entender, os quesitos formulados pelo agravado avançam sobre matrícula que não é objeto do litígio.

Realça que as decisões do Juízo, ofendem regras processuais, a ampla defesa, bem assim, constitui grande risco de ofensa à coisa julgada material e formal, além de serem desprovidas de fundamentação.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada que aplicou a multa por litigância de má-fé. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de anular a decisão por ausência de fundamentação ou a sua reforma para afastar a multa aplicada.

Efeito suspensivo indeferido (id 132756193).

Contraminuta (id 135757656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012148-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o agravante pretende
a suspensão da decisão que o condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé, aplicada no bojo dos embargos de declaração.

De início, registra-se que a decisão agravada mostra-se suficientemente motivada, em atenção ao disposto nos artigos 93, inciso IX da Constituição Federal, e 1, 489, § 1o, incisos I e IV do CPC.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI-RG-QO 791292-PE, julgado sob o regime da repercussão geral (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12-08-2010), firmou entendimento segundo o qual
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”

Nesse sentido:

“RECURSO – Agravo – Nulidade da decisão não verificada – Ausência de fundamentação de que não se cogita – Decisão que apresenta fundamentos suficientes para ser compreendida – Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa ré – Decisão agravada que homologou o plano de administração e reduziu o percentual de penhora de 30% do faturamento para 10% do faturamento – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Ausência de impugnação técnica capaz de infirmar o referido levantamento sobre a situação da empresa – Outrossim, redução de percentual que se mostra adequada – Percentual fixado não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial – Não verificada a incorreção no laudo, é incabível, em consequência, a pretendida restituição dos honorários correspondentes ao trabalho elaborado – Da mesma forma, não se justifica a redução da remuneração mensal do administrador – Decisão mantida – Recurso desprovido
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2035236-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Anota-se que na hipótese em particular, o Magistrado deixou expresso o motivo que levou a fixação da multa, no caso, a resistência injustificada do ora agravante ao andamento processual e o descumprimento das ordens judiciais.

Portanto,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação
.

Pois bem. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Alcido Nilson, na qual foi deferida a realização de perícia na área objeto do litígio.

A discussão tem por alvo a realização da perícia, sendo nomeado perito e ofertado quesitos pela parte autora, ora agravada.

Sucede que o perito foi impedido pelo agravante de cumprir com o seu mister, momento em que o Juízo, após manifestação do agravante, além de indeferir o pedido de nulidade de intimação da perícia e de reabertura de prazo para apresentação dos quesitos, o advertiu que sua conduta poderia ser punida.

Após a advertência, o agravante requereu o saneamento dos quesitos apresentados pela parte contrária, o que foi indeferido. Contudo, mesmo após a negativa do pleito, o agravante persistiu com o pedido de saneamento dos quesitos, o que aponta para a pretensão de reanálise de matéria já decidida pelo Juízo com a protelação do andamento processual.

Nesse sentido, o Magistrado rejeitou os embargos de declaração e aplicou a multa objeto de irresignação:

...

2. De plano, REJEITO os embargos de declaração de id.84684368, vez que
a matéria atinente ao saneamento dos quesitos foi devidamente apreciada por este Juízo na decisão proferida no dia 02/05/2022
sob o id.83586243.

3. Assim, deve o interessado se valer dos meios processuais adequados para atingir a sua pretensão voltada ao saneamento dos quesitos em momento anterior às respostas da quesitação pelo perito judicial.

DA RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO PROCESSUAL E DESCUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS.

Considerando que o requerido foi advertido por este Juízo no dia 22/03/2022 (id.80198112) e mesmo assim apresentou embargos de declaração em 11/05/2022
deduzindo questões já rejeitadas por este Magistrado (id.84684346), mister a sua condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
, com fundamento no art.77, II, III, IV, art.80, VI e VII e art.139, IV, todos do CPC.

Assim, é de ser mantida a multa fixada, ante a clara situação verificada pela decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022